Tribunal: TJDFT
Processo: 0006873-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006873-22.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CASSIUS CLAY TELES ABREU RECORRIDA: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. MILITAR. ACIDENTE. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERÍCIA. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. I. De acordo com a inteligência do artigo 757 do Código Civil, só os riscos assumidos expressamente na apólice podem ser opostos à seguradora. II. A incapacidade para o serviço militar não assegura a integralidade da indenização por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente na hipótese em que o contrato estabelece limitação de acordo com o grau de invalidez concretamente verificado. III. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, e § 1o, inciso I, 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, ao argumento de que faria jus ao recebimento de indenização de seguro em sua integralidade, e não apenas na porcentagem do valor devido, porque teria sido julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, sendo cabível o pagamento da indenização da cobertura por invalidez permanente por acidente. Articula que as cláusulas complementares, principalmente as que diminuem a indenização a percentual de limitação do membro afetado, seriam nulas de pleno direito. Afirma que não teria havido qualquer advertência ou aviso expresso quanto à limitação da cobertura securitária, ofendendo o princípio da informação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR, OAB/DF 23.399, e RENATA BARBOSA FERREIRA SARI, OAB/DF 41.790. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, e § 1o, inciso I, 54, § 4o, todos do CDC, e 760 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que: “Em que pese o Apelado tenha sido considerado totalmente incapaz para o serviço do exército, tanto pela Ata de Inspeção de Saúde realizada pelo Exército Brasileiro (fl. 21) quanto pela própria perícia (fls. 379/408), restou elucidado que a incapacidade não tem a extensão exigida pelo contrato para a cobertura de 100% do valor segurado, segundo consta, efetivamente, da perícia (...). Cumpre ter presente que o contrato não contém lacunas ou dubiedades quanto aos riscos cobertos pelo seguro e o Apelado teve pleno conhecimento de que a invalidez permanente parcial causada por acidente seria paga mediante indenização conforme percentual descrito na tabela das Condições Especiais da Apólice (fl. 78). Assim, a indenização securitária deve ser paga apenas sobre 20% do valor do benefício previsto para invalidez permanente” (ID 14142066). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome dos causídicos DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR, OAB/DF 23.399, e RENATA BARBOSA FERREIRA SARI, OAB/DF 41.790. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027